Tribunal: TJPA
Processo: 0811967-71.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811967-71.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: CREUZA AZEVEDO DE MELO, MARIA SEMIRAMES AZEVEDO DE MELO, CLERIVALDA GONCALVES DE MELO

AUTORIDADE: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM. AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PROPOSTA POR PARTICULAR CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. IMÓVEL COMERCIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/1995 À LEI 12.153.2009. OFENSA AO ART. 3º, II, DA LEI Nº 9.099/95 E AO ENUNCIADO N° 04 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM PARA PROCESSAR A LIDE.

I. CASO EM EXAME:

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém e o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de ação de despejo de imóvel não residencial, ajuizada por particular em face do DETRAN/PA, com valor da causa dentro do limite legal para os Juizados Especiais.

2. Processo originalmente distribuído à Vara Única da Comarca de Medicilândia, remetido posteriormente à 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém em razão de cláusula de eleição de foro, e por fim redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública que suscitou o conflito, por entender que a causa não se enquadra na competência dos Juizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se ação de despejo de imóvel não residencial, por inadimplemento contratual, proposta contra a Fazenda Pública Estadual, pode ser processada e julgada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados da Fazenda Pública para causas cíveis de até 60 salários-mínimos, com competência absoluta, salvo as exceções legais.

5. O art. 3º, III, da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009, limita a competência dos Juizados às ações de despejo para uso próprio. A ação de despejo por inadimplemento, como no caso, está fora dessa competência.

6. O Enunciado nº 04 do FONAJE confirma que apenas a ação de despejo para uso próprio, conforme previsto no art. 47, III, da Lei nº 8.245/1991, é admitida no âmbito dos Juizados Especiais.

7. A despeito de a Lei 12.153/2009 não ter vedado expressamente a propositura de ações de despejo nos Juizados da Fazenda, o trâmite de demandas dessas natureza perante os Juizados, salvo se para uso próprio do imóvel, foi afastado pela Lei 9.099/1995, aplicável ao caso por força do art. 27 da Lei 12.153./2009.

Declarada a competência do Juízo Comum Fazendário.

IV. DISPOSITIVO:

8. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém. À unanimidade.

Vistos, discutidos e relatados.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do conflito negativo e declarar a competência da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias de setembro de 2025.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

e, como suscitado, o
JUÍZO DA

4ª

VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM
nos autos de Ação de Despejo de Imóvel não Residencial (proc. 0800608-10.2022.814.0072).

A controvérsia teve origem nos autos de Ação de Despejo de Imóvel não Residencial (proc. 0800608-10.2022.814.0072), ajuizada por Clerivalda Gonçalves Melo e Outras contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

O processo foi distribuído, inicialmente, no Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia. O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, argumentando a incompetência do Juízo, em razão da existência de foro de eleição na Comarca de Belém, conforme cláusula constante no contrato de aluguel firmado entre as partes, pelo que determinou a redistribuição do feito para a Comarca de Belém, com base no artigo 64, §3° do Código de Processo Civil.

O feito foi redistribuído para o
Juízo da

4ª

Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
que proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência para processar a ação, argumentando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, observando que o valor da causa não excede o patamar de 60 (sessenta) salários-mínimos, determinando a redistribuição do feito (id 27600861).

Os autos foram redistribuídos para o
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, o qual proferiu
decisão
, defendendo que, na hipótese dos autos, não se trata de locação residencial, não sendo o caso de admissão de ação de despejo para processamento no Juizado Especial, devendo ser processado no Juízo Comum Fazendário. Ao final, declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito, suscitando o Conflito Negativo de Competência (id 27600863).

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, designando
o Juízo

da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém
como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda principal (id 28010651).

O Juízo suscitado não prestou informações, conforme certidão (id 28283078).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial no feito, considerando a ausência de interesse público evidenciado pela natureza da lide (id 28694317).

É o relatório.

VOTO

Conheço do conflito negativo de competência e passo a proferir Voto.

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos de Ação de Despejo de Imóvel não Residencial (proc. 0800608-10.2022.814.0072).

No caso concreto, verifica-se que a Ação de Despejo foi proposta por Creuza Azevedo de Melo, em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), tendo como objeto um contrato de locação de imóvel não residencial, no qual funcionava o CIRETRAN no Município de Medicilândia.

Do exame dos autos, observa-se que o processo foi distribuído, inicialmente, no Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia. O Juízo
a quo
proferiu decisão, argumentando a incompetência do Juízo, em razão da existência de foro de eleição na Comarca de Belém. Em seguida, o feito foi redistribuído para o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que proferiu decisão, declarando a sua incompetência, observando o limite estabelecido para os processos de competência dos juizados.

Posteriormente, os autos foram redistribuídos para o
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém que proferiu decisão, alegando que por não se tratar de locação residencial, a causa não poderia tramitar sob o rito dos Juizados Especiais, defendendo o processamento no Juízo Comum Fazendário, com base no Enunciado n° 04 do FONAJE, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Inicialmente, vale destacar que a Lei nº 12.153/2009 que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece que os juizados possuem competência absoluta para processar e julgar causas cujo valor
não exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos
,
em que figure como interessada a Fazenda Pública
, assim como, define as ações que não podem tramitar sob o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º, §1° e §4° da referida lei, senão vejamos:

“
Art. 2º.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar
, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

(...)

§ 1º
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

(...)

§ 4º

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
” (grifei)

Destarte, com base na interpretação do artigo 2° e do §4° da Lei Federal n° 12.153/2009, os Juizados Especiais de Fazenda Pública foram criados com o objetivo de
“processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”
, as exceções pela natureza da demanda e a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por sua vez, no âmbito do Estado do Pará o marco de criação do Juizado Especial da Fazenda Pública é a Resolução n° 18/2014-GP deste E. Tribunal de Justiça, publicada em 08/07/2014, merecendo destaque os artigos 2° e 4°, a seguir transcritos:

“Art. 2°.
O
Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais
e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesses
do Estado do Pará
e
do Município de Belém
, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal n° 12.153/2009
.

Art. 4°.
Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. – AgRg no AREsp 384682 SP 2013/0273171-0)
, todas as
novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5° da Lei n° 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos
,
tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública
.” (grifei)

No caso vertente, analisando a petição da ação de origem, verifica-se que a autora indicou na inicial um valor (R$ 27.960,00) que se encontra dentro do limite estabelecido para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de até 60 (sessenta) salários-mínimos.

Entretanto, conforme relatado, a Ação de Despejo foi proposta por particular contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, tendo como objeto um contrato de locação de imóvel não residencial, no qual funcionava o CIRETRAN no Município de Medicilândia.

Feitas essas considerações, vale destacar o disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, o qual autoriza que, no Juizado sejam propostas somente ações de despejo que tenham por finalidade desocupar imóvel para uso próprio,
in verbis
:

“Art. 3º
O Juizado Especial Cível tem competência
para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

III - a ação de despejo para uso próprio
;

No caso em análise, a pretensão da parte autora consiste em ação de despejo de imóvel comercial locado para o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, desta forma, com base no Enunciado n° 04 do FONAJE não se insere na competência do Juizado Especial, que só admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991, ou seja, quando se tratar de locação residencial de prazo inferior a trinta meses.

Por oportuno, transcrevo o Enunciado nº 4 do FONAJE que veda expressamente o processamento de qualquer ação de despejo, que não para uso próprio com base na Lei 9.099/95 e o art. 47, inciso III, da Lei n° 8.245/1991 (Lei do Inquilinato),
in verbis
:

“ENUNCIADO 4 - Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga
-
se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

(...)

III -
se for pedido para uso próprio
, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro,
de imóvel residencial próprio
; (grifei)

Assim, como a ação de despejo na origem não se revela para uso próprio, mas sim por falta de pagamento, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com aplicação subsidiária da Lei n° 9.099/1995 à Lei n° 12.153/2009, com base no artigo 27, declarando a competência do Juízo Comum Fazendário para processar a lide, senão vejamos:

“Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS LIMITADA AO PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE DESPEJO FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE NA PRETENSÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 3º, III, DA LEI 9.099/95, C/C ARTIGO 47, III, DA LEI N 8.245/91).

DEMANDA QUE TEM POR BASE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PARA A INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO
.
PEDIDO REVISIONAL DE ALUGUEL E DE RESCISÃO DA AVENÇA COM AMPARO EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA LEGALMENTE DELIMITADA POR ESTE RITO. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. MEDIDA QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA EM RAZÃO DA ADIANTADA FASE DA DEMANDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ECONOMIA PROCESSSUAL. RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, Procedimento Comum Cível n. 0301567-96.2018 .8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j . Tue Mar 16 00:00:00 GMT-03:00 2021).

(TJ-SC - Procedimento Comum Cível: 03015679620188240008, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)

JUIZADO ESPECIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE RETOMADA PARA USO DE DESCENDENTE. REQUISITOS. PROPRIETÁRIO, PROMISSÁRIO COMPRADOR OU CESSIONÁRIO EM CARÁTER IRREVOGÁVEL. PROVA NECESSÁRIA (ART. 47, III, LEI 8.245/91). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 3º, inc. III, da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência dos Juizados Especiais para a apreciação e julgamento da ação de despejo para uso próprio exclusivamente. A cumulação do pedido com a cobrança de aluguel afasta sua competência, até porque a razão para rescisão terá por escopo também o art. 9º e não o art. 47, inciso III, da Lei nº 8.245/91. Ademais, a possibilidade de purgação da mora aumenta a complexidade da causa, que por opção legislativa, afastou a possibilidade de sua apreciação no rito sumaríssimo.

2. Ainda que se presuma a sinceridade do pedido formulado pelo locador em uma das hipóteses do inciso III, é imprescindível a comprovação de sua qualidade de proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável (§ 2º do art. 47).

3. Neste passo, reconhece-se a carência do direito de ação do autor, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso VI do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, com a extinção do feito sem resolução de mérito. (Processo nº 2013.07.1.040134-6 (833304), 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira. unânime, DJe 24.11.2014).” (grifei)

Portanto, em que pese a Lei 12.153/2009 não ter vedado expressamente a propositura de ações de despejo nos Juizados da Fazenda, o trâmite de demandas dessas natureza perante os Juizados, salvo se para uso próprio do imóvel, foi afastado pela Lei 9.099/1995, aplicável ao caso por força do art. 27 da Lei 12.153./2009.

Ante o exposto, dirimindo o Conflito Negativo,
declaro a competência do

Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Juízo suscitado)

para o processamento e julgamento da ação de Despejo de Imóvel Não Residencial originária
(proc. n° 0800608-10.2022.814.0072), tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

S
ervirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/11/2025